Tribunal: TJMT
Processo: 1000797-60.2022.8.11.0048
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000797-60.2022.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERLY OLIVEIRA SANTOS - CPF: 593.428.031-72 (RECORRENTE), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000797-60.2022.8.11.0048

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Juscimeira/MT

Recorrente(s):

Erly Oliveira Paiva

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/06/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO COM PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO. PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.

TEMA 551. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, restou comprovado que a Autora foi contratada temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, como Professora, pela Secretaria do Estado de Educação. Segundo a Autora, este foi convocado por vários anos sucessivamente, portanto, faz jus ao recebimento de férias e terço constitucional, além da declaração de nulidade dos contratos pelo período em que trabalhou, sendo ele de 2017 a 2021.

2. Contudo, de acordo com os documentos juntados na inicial é possível verificar que houveram algumas interrupções em sua contratação, conforme abaixo demonstrado:

08/02/2017 a 22/12/2017

05/02/2018 a 21/12/2018

04/02/2019 a 20/12/2019

15/07/2020 a 18/12/2020

01/02/2021 a 20/12/2021

05/08/2021 a 19/08/2021

12/08/2021 a 20/12/2021

15/09/2021 a 20/12/2021

17/03/2022 a 31/05/2022

3. Sendo que no ano de 2020, o início de sua contratação ocorreu em 07/2020 e no ano de 2022 somente contrato em março, portanto, houveram interrupções, logo, não há o que se falar em nulidade da contratação, pois, devidamente comprovado que foi respeitado o prazo máximo disposto no decreto estadual.

4. O Decreto 914, de 27 de novembro de 2007, editado pelo Estado de Mato Grosso regulamenta as previsões contidas no Estatuto do Servidor Público (LC 04/1990) e legislações de carreira, estabelecendo que:

“Art. 1º Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público os órgãos da Administração Pública Direta, as Autarquias e as Fundações do Estado de Mato Grosso poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos neste Decreto.

(...)

Art. 2º Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a:

(...)

IV – admitir professores substitutos ou professores visitantes,

inclusive estrangeiros:

(...)

b) pela Secretaria de Estado de Educação;

Art. 8º As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II – 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas no Art. 2°, incisos II, IV, letra “b”, e VII, deste decreto;

Art. 9º Os prazos previstos no artigo anterior poderão ser prorrogados apenas uma vez, por igual período, desde que haja a devida motivação e o interesse público assim o exigir. (...)”

5. A respeito do direito de recebimento de férias e terço constitucional, o STJ, no julgamento do Tema 551, firmou entendimento que servidores temporários não fazem jus ao recebimento de décimo terceiro e férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, in verbis:

“
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

6. Conforme supramencionado acima, o vínculo contratual entre as partes não extrapolou o prazo máximo previsto no Decreto Estadual, logo, não há o que se falar em nulidade das contratações. Outrossim, não há previsão legal especifica para o pagamento das verbas pleiteadas, cumpre destacar que a portaria Nº 467/22/GS/SEDUC/MT dispõe sobre o pagamento do adicional de 1/3 de férias somente do período de 2021/2022 e que a própria Autora confirma o pagamento das férias pelo Estado, do período de 2019 a 2021.

7. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023